Tribunal: TJPA
Processo: 0800744-70.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800744-70.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “ENC LIM CRÉDITO”. CHEQUE ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. TERMO DE ADESÃO SERVIÇO APRESENTADO PELO BANCO. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMONSTRANDO UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA SILVA DE SOUSA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança nos autos da ação declaratória de nulidade jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800744-70.2020.8.14.0009), ajuizada em face de BANCO BRADESCO SA.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC, revogando a tutela de urgência anterior.

Condeno a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) dias.

Publique. Registre. Intime.

Transitado, arquive-se.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo que a sentença prolatada pelo juízo singular não corresponde à correta aplicação da tutela jurisdicional ante as provas produzidas nos autos. Defende que seria dever do Banco provar a contratação do serviço de Limite de Cheque Especial e sua utilização/fruição. Diz que de acordo com os extratos apresentados não há demonstração de uso do limite de cheque especial, pois se tivesse usado sua conta ficaria sempre com saldo positivo. Além disso, sustenta que o contrato apresentado pelo Banco não se refere ao objeto discutido na demanda.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de setembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “ENC LIM CRÉDITO”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

A tese defendida no recurso consiste na abusividade da cobrança do referido encargo, vez que não demonstrada sua contratação e sua utilização.

No entanto, tal insurgência não comporta acolhimento.

Compulsando os autos, observa-se que a própria recorrente juntou aos autos os extratos

[1]
de sua conta corrente em que se comprova que ser uma constante o seu saldo bancário estar negativo e que quando ocorria essa situação incidia desconto referente aos encargos decorrentes do cheque especial. Ou seja, a apelante deu causa aos descontos realizados em sua conta corrente.

Também não merece prosperar a alegação de que o contrato apresentado pelo Banco não se refere ao que está sendo impugnado nesta demanda, posto que o documento trazido diz respeito ao “Termo de Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física”

[2]
e que, dentre eles, consta expressamente a contratação de cheque especial, o qual se encontra assinado pela autora.

Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão autoral, visto que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito, considerando que os descontos foram efetuados em razão da ausência de saldo suficiente na conta da recorrente.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
ID 9703692, ID 9703693, ID 9703694, ID 9703695, ID 9703696, ID 9703697 e ID 9703698

[2]
ID 9703714 - Pág. 1

Belém, 03/10/2023